Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que autorizou a antecipação da saída do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com a concessão de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da viabilidade jurídica da concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária a apenado condenado por crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é delito complexo, que envolve não só a tutela do patrimônio, como também a integridade física do ofendido.
4. O direito fundamental à integridade física, outrora restrito às agressões corporais, passou a ser reconhecido em sua dimensão ampliada, abrangendo não apenas a integridade corporal, mas também a psíquica, sendo frequentemente invocado de forma autônoma ou em correlação com outros direitos fundamentais.
5. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, o que obsta a concessão, ao apenado, do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão de sua condenação pela prática de crime de roubo majorado, cometido mediante grave ameaça à vítima e com o emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 157, do Código Penal.